Tribunal: TJES
Processo: 0019000-85.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Infração Administrativa
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019000-85.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DOELINGER & NOGUEIRA LTDA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ADESÃO AO REFIS/2021. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE RENÚNCIA PARA EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação anulatória ajuizada por Deolinger & Nogueira Ltda., reconheceu a ausência superveniente de interesse de agir e extinguiu o processo sem resolução do mérito, deixando de condenar a autora ao pagamento de honorários advocatícios. O ente público sustenta que a adesão ao REFIS/2021 implica renúncia tácita aos direitos discutidos na ação, devendo o processo ser extinto com resolução do mérito. Requer, ainda, a condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a adesão ao REFIS/2021 implica renúncia tácita ao direito discutido na ação anulatória, ensejando a extinção do processo com resolução do mérito;
(ii) estabelecer se é devida a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais e qual a base de cálculo para sua fixação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A adesão ao REFIS/2021, nos termos do art. 3º, III, da Lei Estadual nº 11.331/2021, exige renúncia ao direito sobre o qual se funda a demanda. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 257, estabelece que, na esfera judicial, a renúncia ao direito discutido em ações que envolvem débitos incluídos em parcelamentos especiais deve ser expressa e inequívoca.

4. No caso concreto, a autora da ação anulatória não manifestou renúncia expressa ao direito discutido, limitando-se a requerer a extinção do feito em razão do pagamento do débito via REFIS. Assim, correta a sentença ao extinguir o processo sem resolução do mérito, por ausência superveniente de interesse de agir.

5. Quanto aos honorários advocatícios, o art. 3º, V, da Lei Estadual nº 11.331/2021, condiciona a adesão ao REFIS ao pagamento de honorários relativos à execução fiscal. Contudo, o ente público demonstrou que tais valores não abarcaram os honorários sucumbenciais referentes à presente ação anulatória.

6. Nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, a base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve ser o proveito econômico obtido pelo Estado, correspondente ao valor pago pelo contribuinte no âmbito do REFIS (R$ 340.207,44). Considerando o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação (6 anos) e a complexidade da causa, os honorários devem ser fixados em 12% sobre o montante até 200 salários-mínimos e 9% sobre a quantia excedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A adesão ao REFIS/2021 não implica renúncia tácita ao direito discutido em ação judicial, sendo indispensável manifestação expressa da parte para que o processo seja extinto com resolução do mérito.

2. Os honorários sucumbenciais devidos pelo contribuinte em ações anulatórias devem ser fixados com base no proveito econômico obtido pelo ente público, correspondente ao valor efetivamente pago no âmbito do parcelamento.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 11.331/2021, art. 3º, III e V; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º; CPC/1973, art. 269, V; CF/1988, art. 927, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.124.420/MG, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 29.02.2012, DJe 14.03.2012.

STJ, Tema 257 (REsp 963.420/RS, rel. Min. Eliana Calmon, j. 25.11.2008).

TJES, Apelação Cível nº 5015039-71.2021.8.08.0048, rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 21.06.2024.

TJES, Apelação Cível nº 5000646-98.2021.8.08.0030, rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 28.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019000-85.2018.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: DEOLINGER & NOGUEIRA LTDA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da sentença id. 9377427, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da ação anulatória ajuizada por
DEOLINGER & NOGUEIRA LTDA,
reconheceu a ausência superveniente do interesse de agir e deixou de condenar a autora ao pagamento dos honorários advocatícios.

Em suas razões, id. 9377430, o ente público sustenta que a sentença deveria ter sido extinta, com resolução do mérito, em razão da renúncia decorrente da adesão do contribuinte ao REFIS/2021.

Outrossim alega que a Lei Estadual nº 11.331/2021, que trata do REFIS/2021, impõe o pagamento dos honorários advocatícios relativos à execução fiscal como condicionante, de modo que na ação anulatória são devidos honorários em favor do ente público.

Contrarrazões, id. 9377433, pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

De plano entendo não assistir razão ao ente público no que tange a necessidade de reforma da sentença para que o feito seja extinto, com resolução no mérito, em razão da alegada renúncia.

A adesão ao programa de incentivo à regularização fiscal (REFIS-ES/2021) importa no reconhecimento e confissão dos débitos nele constantes, sendo essa a previsão expressa contida no artigo 3º, inciso III, da Lei Estadual nº 11.331/2021.

O citado dispositivo ainda prevê:

Art. 3º O ingresso no Programa:

(...)

III - implica o reconhecimento dos débitos nele incluídos e
a desistência de eventuais ações ou embargos à execução fiscal
,
com renúncia ao direito sobre o qual se fundam e de eventuais impugnações
, defesas e recursos apresentados no âmbito administrativo;

Compreende-se por renúncia ao direito a manifestação de vontade expressa da parte ou de seu procurador, com poderes específicos para tanto.

Denota-se, portanto, que não se admite renúncia tácita. A propósito:

A renúncia é
ato unilateral de vontade
do autor
consubstanciado na disposição de um direito material que alega ter, sendo irrelevante no caso concreto a efetiva existência de tal direito.
Dessa forma, ocorrendo renúncia do direito
afirmado
pelo autor
, não há preocupação do juízo em descobrir se o direito objeto da disposição efetivamente existe, (...).

NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – volume único. 8. Ed. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 758.

Especificamente acerca da forma de extinção da ação proposta pelo devedor, em caso de acordo de parcelamento de dívida, se com ou sem resolução do mérito, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese no Tema 257:

Na esfera judicial, a renúncia sobre os direitos em que se funda a ação que discute débitos incluídos em parcelamento especial
deve ser expressa
, porquanto o preenchimento dos pressupostos para a inclusão da empresa no referido programa é matéria que deve ser verificada pela autoridade administrativa, fora do âmbito judicial.

Trata-se de precedente formalmente vinculante (art. 927, II, do CPC), de modo que deve ser aplicado aos casos em que os fatos materiais forem os mesmos daqueles observados no caso paradigma.

Vislumbro que o precedente destacado foi firmado em demanda de embargos à execução, ou seja, no bojo de ação proposta pelo devedor, situação idêntica à do caso em tela, cuja ação anulatória foi manejada pelo contribuinte.

Desse modo, a renúncia há de ser expressa e, naturalmente, sem qualquer tipo de ressalva.

Ocorre que, a petição manifestada pelo autor da demanda (fl. 255) em momento algum se refere à renúncia ao direito a que se funda a demanda, mas, ao contrário, pugna somente pela “extinção do feito” face o pagamento do débito.

Cito, oportunamente, o seguinte precedente:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. ADESÃO AO PAES. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE RENÚNCIA. ART. 269, V DO CPC. RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DESPROVIDO. RECURSO SUBMETIDO AO PROCEDIMENTO DO ART. 543-C, DO CPC E DA RES. 8/STJ.

1. Inexiste omissão no acórdão impugnado, que apreciou fundamentadamente a controvérsia, apenas encontrando solução diversa daquela pretendida pela parte, o que, como cediço, não caracteriza ofensa ao art. 535, II do CPC.

2. A Lei 10.684/2003, no seu art. 4o., inciso II, estabelece como condição para a adesão ao parcelamento a confissão irretratável da dívida; assim, requerido o parcelamento, o contribuinte não poderia continuar discutindo em juízo as parcelas do débito, por faltar-lhe interesse jurídico imediato.

3. É firme a orientação da Primeira Seção desta Corte de que, sem manifestação expressa de renúncia do direito discutido nos autos, é incabível a extinção do processo com julgamento do mérito (art. 269, V do CPC), residindo o ato na esfera de disponibilidade e interesse do autor, não se podendo admiti-la tácita ou presumidamente.

4. Na esfera judicial, a renúncia sobre os direitos em que se funda a ação que discute débitos incluídos em parcelamento especial deve ser expressa, porquanto o preenchimento dos pressupostos para a inclusão da empresa no referido programa é matéria que deve ser verificada pela autoridade administrativa, fora do âmbito judicial.

Precedentes: (REsp. 1.086.990/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe 17/08/2009, REsp. 963.420/RS, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 25/11/2008; AgRg no REsp. 878.140/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 18/06/2008; REsp. 720.888/RS, Rel. Min. DENISE ARRUDA, DJe 06/11/2008; REsp. 1.042.129/RS, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 16/06/2008; REsp. 1.037.486/RS, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, DJe 24/04/2008).

5. Partindo-se dessas premissas e analisando o caso concreto, a manifestação da executada, concordando com o pedido da Fazenda Pública de extinção do processo com julgamento de mérito, mas fazendo ressalva quanto ao pedido de condenação em honorários, após a sua adesão ao PAES,
não se equipara à renúncia expressa sobre o direito em que se funda a ação, mas sem prejudicar que o processo seja extinto, sem exame de mérito (art. 267, V do CPC)
.

6. Nega-se provimento ao Recurso Especial da Fazenda Pública.

Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ.

(REsp n. 1.124.420/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 29/2/2012, DJe de 14/3/2012.)

Portanto, muito embora para a adesão ao REFIS a lei estadual imponha a confissão da dívida e a renúncia ao direito sobre o qual se fundam eventuais demandas, se o parcelamento foi concedido pela Administração sem que obedecidos os ditames legais, é defeso ao Judiciário substituir às partes e decretar a renúncia de ofício, uma vez que não são os termos do parcelamento que estão sendo discutidos na via judicial, mas a demanda ajuizada pelo contribuinte.

Com efeito,
não tendo havido manifestação expressa da ora apelada quanto à renúncia do direito a que se funda a ação
, correta a extinção da demanda sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse de agir.

Em relação aos honorários sucumbenciais, a Lei Estadual assim previu:

Art. 3º O ingresso no Programa:

(...)

V - fica condicionado ao pagamento das custas processuais e/ou honorários advocatícios,
quando se tratar de débito fiscal em que tenha sido proposta a ação para cobrança judicial ou quando a Certidão de Dívida Ativa – CDA estiver protestada
.

Não há dúvida de que o contribuinte pagou honorários quando formalizou adesão ao REFIS, conforme documento que consta à fl. 257.

No caso, o Estado se manifestou expressamente que o valor dos honorários quitados referiam-se a execução fiscal e não a presente ação anulatória (fl. 270). Lado outra, a autora, intimada, não se manifestou (fl. 275 e verso/id. 9377426).

Nesse contexto, é de se concluir que a prova documental produzida no processo não demonstra que os honorários quitados pela recorrida, como condição para adesão ao REFIS, englobam os honorários devidos neste feito.

Assim, à míngua de elementos que indiquem o pagamento da verba pelo contribuinte, por exemplo, a cópia do instrumento de acordo para adesão ao programa de parcelamento administrativo, tenho que assiste razão ao ente estadual em sua irresignação.

A fixação da verba honorária deve ser feita com base nos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º, do art. 85, do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

Conforme consta à fl. 195, o contribuinte, ao aderir ao REFIS, quitou o valor de R$ 340.207,44 (trezentos e quarenta mil, duzentos e sete reais e quarenta e quatro centavos), quantia que equivale ao proveito econômico obtido pelo Estado do Espírito Santo.

Logo, os honorários advocatícios devem incidir sobre esse
quantum
.

Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DISCUSSÃO RELATIVA A DÉBITO COM O FISCO MUNICIPAL. VALOR DA CAUSA. VALOR COBRADO. ADESÃO AO REFIS. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO. VALOR EFETIVAMENTE PAGO. PROVEITO ECONÔMICO.
1. Homologada a desistência de ação em que se discute débito do contribuinte como o fisco, em razão da adesão ao REFIS e do correspondente pagamento da dívida, é cabível a condenação do Autor/Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sendo estes fixados com base no proveito econômico obtido pelo fisco, que corresponde ao valor efetivamente pago pelo particular, e não ao valor atribuído à causa, com base no valor inicialmente cobrado pelo fisco
. 2. Recurso provido. (TJES – Apelação Cível nº 5015039-71.2021.8.08.0048 – 2ª Câmara Cível – Relator: Des. Samuel Meira Brasil Júnior – Julgado em 21/06/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. ADESÃO AO REFIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. CALCULADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Quanto aos honorários advocatícios, o C. STJ possui entendimento de que eles serão devidos em caso de extinção da ação anulatória de débito fiscal em razão do parcelamento 2. Em relação à forma de fixação, fazendo a leitura do artigo 85, §§ 3º e 8º, do Código de Processo Civil, entendo que o legislador fez constar, não por acaso, condições sequenciais a serem observadas quando da fixação dos honorários. 3. Assim, o percentual a ser fixado, considerado os limites mínimo e máximo, deve ser aplicado sobre o valor da condenação. Não sendo caso de sentença condenatória, incidirão então sobre o proveito econômico obtido pelo “vencedor”. E ainda, caso não seja possível mensurar o proveito obtido, a base de cálculo será o valor dado à causa.
4. In casu, não obstante a utilização pelo magistrado sentenciante do valor dado à causa como base de cálculo, entendo que o parâmetro a ser utilizado para a fixação da verba devida pelo apelante ao Estado deva ser o valor do proveito econômico por ele obtido, que corresponde ao valor final ao qual restou compromissado a pagar no REFIS, referente ao débito discutido nos presentes autos, qual seja R$ 32.752,43
. 5. Recurso parcialmente provido. (TJES – Apelação Cível nº 5000646-98.2021.8.08.0030 – 1ª Câmara Cível – Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior – Julgado em 28/02/2023).

Assim, considerando o trabalho desenvolvido, inclusive nesta sede recursal, o tempo de tramitação do feito (6 anos) e sua complexidade, arbitro os honorários em 12% (doze por cento) do valor do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos e 9% (nove por cento) sobre a quantia remanescente.

De conseguinte,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de fixar os honorários nos termos da fundamentação adotada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)